Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715889-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDO FERREIRA PRESTES, JOSE CRISPIM DE SOUSA, NELSON ANSELMO FILHO, REINALDO RABELO DE MORAIS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, §§ 1o e 2o, 485 e 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de a decisão impugnada induzir a parte recorrente a erro; c) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa aplicada prevista na referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no que tange à invocada ofensa aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Também não merece ser admitido o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 485, 487 e 1.015, parágrafo único e §4o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 27165495): (...) Nesse cenário, evidencia-se, que, diversamente do apregoado pelos agravantes, a decisão interlocutória objeto dos recursos de apelação não pôs fim ao processo de execução, mas apenas à fase de liquidação. Houve apenas a homologação do laudo pericial, extinguindo-se o incidente processual com subsequente continuidade ao cumprimento de sentença. (...) Portanto, contra a decisão proferida na liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação, a despeito dos argumentos aduzidos pelos agravantes, constitui erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Sobreleva salientar que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória – ID 22260753), não encontrando guarida o argumento de que teria induzido a erro os agravantes e, nessa medida, corrobora-se a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas. (...) Ressalta-se que os precedentes colacionados pelos agravantes possuem como pressupostos decisões que encerraram a execução (cumprimento de sentença), contra a qual seria cabível a interposição de apelação, invocando-se o art. 203, 1o, do CPC. Na espécie, como visto, houve o encerramento tão somente da fase de liquidação por artigos. Logo, as premissas são distintas, não se aplicando, pois, a aventada tese à presente hipótese. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Além disso, eventual apreciação da questão demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE HAVERES.RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CPC/73.APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento.Precedentes" (AgRg no REsp 1.044.447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 1651057/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE TRATAR DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que o ato impugnado se qualificaria como decisão interlocutória, pois não era caso de finalização do processo executivo, razão por que não se conheceria do recurso. Nesse sentido, estendeu o aresto que se tratava de incidente de liquidação de sentença, logo, passível de ataque por meio de agravo de instrumento, e não apelação. As conclusões exaradas no acórdão acerca do conteúdo do julgado questionado foram fundadas com base fático-probatória, sendo aplicável a Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 2. A premissa acerca da inviabilidade de conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o texto do verbete sumular n. 83 desta Corte. (...) 4. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1918778/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada afronta ao artigo 1.021, §4o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da multa em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028